Tribunal: TJSP
Processo: 0001677-79.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Furto majorado. Pedido de absolvição – Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. A atenuante da confissão, foi compensada de forma parcial com a agravante da reincidência específica, pois esta última prepondera sobre a primeira. Regime semiaberto como modalidade inicial do cumprimento da pena inalterado.

Ementa:
Furto majorado. Pedido de absolvição – Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. A atenuante da confissão, foi compensada de forma parcial com a agravante da reincidência específica, pois esta última prepondera sobre a primeira. Regime semiaberto como modalidade inicial do cumprimento da pena inalterado. Recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001677-79.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante WILSON LUIZ
SIMPLICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, vencido o E. Des. Klaus Arroyo que dava parcial provimento ao
recurso da Defesa para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante para
um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de
quatorze dias-multa, no patamar mínimo e declara. Acórdão com o E. Des. Freitas Filho
- Relator Designado para Acórdão, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO, vencedor, KLAUS
MAROUELLI ARROYO, vencido E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL:
0001677-79.2017.8.26.0322
Comarca:
LINS
Apelante:
WILSON LUIZ SIMPLICIO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29628
Relator sorteado:
Des. Klaus Marouelli Arroyo (voto
n° 1403)
Furto majorado. Pedido de absolvição
Impossibilidade -
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. A atenuante da confissão, foi compensada de
forma parcial com a agravante da reincidência específica, pois
esta última prepondera sobre a primeira. Regime semiaberto
como modalidade inicial do cumprimento da pena inalterado.
Recurso da defesa improvido.
Vistos.
O réu WILSON LUIZ SIMPLICIO
foi condenado como incurso no artigo 155, § 1o, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 ano, 08 meses e 21 dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no patamar mínimo (fls.
309/314).
A
defesa
apelou
pedindo
a
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, pela aplicação do princípio da insignificância.
Alternativamente, o reconhecimento do furto privilegiado e regime aberto
(fls.342/349).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.353/360). Sendo o parecer da procuradoria pelo improvimento à
apelação da Defesa (fls. 369/372).
O Ilustre Relator entendeu por bem
dar parcial provimento ao recurso do acusado compensando integralmente
a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
específica, reduzindo a pena do réu para 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no patamar mínimo.

Entretanto, com a devida vênia,
divergi, em parte, do Voto do Excelentíssimo Relator sorteado, restando
como Relator designado em sede de julgamento do presente recurso por
esta Colenda Câmara.
Dessa forma, tendo em vista que o
Excelentíssimo Desembargador Klaus Marouelli Arroyo restou vencido
apenas em parte e declara, segue voto de minha relatoria apenas nos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da divergência, acompanhando o Ilustre Relator sorteado no demais.
É o relatório.
Primeiramente, realmente não é caso
de absolvição, devendo ser mantida a condenação, no entanto, é
entendimento deste Relator designado que a atenuante da confissão não
deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência,
mantendo-se a pena conforme consta na r. sentença.
Pois bem, a pena-base foi mantida
acima do mínimo, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, por conta dos maus antecedentes do acusado.
Na segunda fase, foram corretamente
reconhecidas a agravante da reincidência específica (fls. 168) e a atenuante
da confissão espontânea. Em que pese o entendimento do E. Relator
sorteado, é inviável a compensação integral entre as circunstâncias acima
identificadas, diante da preponderância da recidiva específica que o réu
ostenta.
Ora, apesar do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça prolatado no REsp 1.341.370/MT, a
reincidência não poderá ser compensada totalmente quando esta versar
sobre o mesmo delito no qual o acusado está sendo processado.
A este teor, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No julgamento do Resp n.1.341.370/MT, a
Terceira Seção deste Superior Tribunal
reafirmou
o
entendimento
de
que,
observadas as peculiaridades de cada caso,
é possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão
espontânea,
por
serem
igualmente
preponderantes, de acordo com o art. 67 do
Código Penal. A compensação, no entanto,
deve atender a certos parâmetros, como a
espécie, a natureza e os graus de
reincidência. Não é possível realizar a
compensação integral entre a confissão e a
reincidência, ante a reincidência específica
do réu' (STJ, HC 309243/SP, Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a turma,
DJe 11/09/2015)” (grifo nosso).
Evidente que a recidiva específica é
mais gravosa e deve ser assim considerada para fins de aplicação de
sanção, respeitando o princípio da individualização da pena. O acusado já
foi condenado por idêntico delito e, ainda assim, voltou a delinquir, em
igual crime, de modo que há necessidade de maior reprovação de sua
conduta, pois mostra que não se emendou, mesmo tendo experimentado os
rigores do cárcere, bem como revela que ele faz do furto o seu meio de
vida.
Neste sentido, este E. Tribunal já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
Roubo
majorado
pelo
concurso de agentes e emprego de arma de
fogo.
Recurso
defensivo.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Dosimetria.
Reforma necessária. Pena excessivamente
majorada na primeira fase. Compensação
entre
a
reincidência
e
a
confissão
espontânea. Impossibilidade. Reincidência
específica que apresenta maior grau de
reprovabilidade e, portanto, comporta maior
aumento. Regime prisional bem fixado.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
0003896-97.2013.8.26.0292;
Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Jacareí - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro:
12/04/2017).
Assim, a recidiva específica deve
preponderar sobre a confissão.
Portanto, diante da presença da
reincidência específica, deve ser mantido o aumento da r. sentença na pena
do apelante, o que resulta em 01 ano, 03 meses e 16 dias de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Destaca-se, ainda, que na realidade o
aumento deveria ser maior, no entanto, para não acarretar a reformatio in
pejus, mantenho o cálculo da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Por fim, na derradeira etapa da
dosimetria, foi mantido o incremento de 1/3 pela incidência da causa de
aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal, elevando a pena do
apelante para 01 ano, 08 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 14
diárias, no mínimo.
Enfim, o regime prisional inicial
semiaberto foi acertadamente mantido pelo e. Relator, o que não se altera.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001677-79.2017.8.26.0322 – 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE LINS
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: WILSON LUIZ SIMPLICIO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1403
WILSON LUIZ SIMPLICIO foi
processado e condenado, pela r. sentença de fls. 309/314, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 155 § 1o do Código Penal, ao
cumprimento de um ano, oito meses e vinte e um dias de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de quatorze dias-multa, no patamar
mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Penal, pela aplicação do princípio da insignificância;
alternativamente, o reconhecimento do furto privilegiado e regime aberto
(fls. 342/349).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 353/360).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 369/372).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 25 de maio
de 2016, durante a madrugada, na Rua Prudente de Moraes, no 30, na
comarca de Lins, o apelante subtraiu, para si, coisas alheias móveis
consistentes em um módulo amplificador e um auto CD player, ambos da
marca Pionner, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), bens
pertencentes José Arquimedes Rodrigues de Oliveira.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08) e auto de avaliação (fls. 44).
Confesso no flagrante (fls. 11/12),
interrogado em juízo (fls. 273), o apelante manteve a confissão, ao afirmar
que furtou o módulo que estava no carro da vítima.
O veículo estava fechado, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as portas destravadas, sendo que o crime foi praticado durante a
madrugada.
Ouvida em juízo (fls. 272), a vítima
José Arquimedes narrou que deixou sua caminhonete estacionada em
frente à sua casa e esqueceu o rádio e o módulo em seu interior.
Durante a noite, moças que fazem
programa na rua viram um indivíduo cortar o rádio, por isso, afirmou que
pagaria R$ 100,00 para quem descobrisse quem era o autor do furto.
Diante da oferta, uma delas disse o
nome do apelante, informou que ele tinha saído da cadeia há pouco tempo
e furtava no bairro São João.
Descobriu o endereço dele, foi até lá
e bateu palma no comércio vizinho, onde perguntou por Wilson, sendo
informado que seu imóvel estava cheio de objetos provenientes de roubo.
Dirigiu-se até a delegacia, contou o
ocorrido e foi com a viatura até a casa do apelante.
Wilson foi chamado no distrito
policial e confessou ter furtado o rádio, mas disse que já havia vendido o
objeto para outra pessoa.
Não conseguiu recuperar o rádio. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carro estava devidamente trancado.
O policial militar Paulo Sérgio (fls.
271) relatou, em juízo, que no dia dos fatos, foi solicitado pelo Sr.
Arquimedes, pois haviam furtado os pertences dele e ele ficou sabendo por
terceiros que o autor do delito foi o apelante.
A vítima tinha informação no
sentido de que Wilson possuía produtos de furto em sua residência.
Em contato com o apelante, nada foi
encontrado em seu poder, porém foram localizados objetos provenientes de
outros furtos que foram apresentados na Delegacia.
Segundo a vítima, Wilson teria
confessado o furto de seu som, e dito que vendeu o bem subtraído para
outra pessoa.
O apelante é conhecido dos meios
policiais pela prática de furto.
O policial militar Daniel (fls. 285)
confirmou a versão apresentada pelo colega de farda e esclareceu que
encontrou vários produtos de furto na residência do apelante, sendo que
Wilson é conhecido nos meios policiais.
Desta forma, bem demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Wilson confessou a prática do furto e
disse que subtraiu os bens descritos durante a madrugada.
A vítima dirigiu-se até a casa do
apelante e deparou-se com diversos bens produtos de furto, sendo que na
ocasião, Wilson admitiu ter subtraído o módulo de som e disse que vendeu
o aparelho a terceira pessoa.
Não
há
que
se
cogitar
de
insignificância, ante o valor total dos bens subtraídos, cerca de R$ 800,00,
conforme auto de avaliação de fls. 44, quantia que se aproxima de um
salário mínimo e, portanto, não pode ser considerada ínfima, desatendido
os requisitos da mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da
lesão jurídica provocada, nos termos da jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal.
O reconhecimento do privilégio
também restou inviabilizado, na medida em que não se trata de coisa de
pequeno valor e o apelante é reincidente, de modo que não faz jus à
redução da reprimenda, nos moldes do artigo 155, § 2o do Código Penal.
A causa de aumento de pena do
repouso noturno está suficientemente comprovada, uma vez que o furto
ocorreu durante a madrugada, período em que há redução de vigilância
sobre a coisa, o que restou confirmado pelo apelante por ocasião do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogatório judicial.
Desse modo, a condenação de
Wilson como incurso no artigo 155, § 1o do Código Penal era medida de
rigor.
Por
derradeiro,
a
reprimenda
comporta reparo em parte.
O apelante ostenta três condenações
definitivas, sendo que duas delas configuram maus antecedentes, na
medida em que dizem respeito a fato anteriores que transitaram em julgado
após os apurados nos presentes autos (ano de 2017 e agosto de 2016 - fls.
169/170), de modo que será mantida a exasperação em um sexto, portanto,
um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.
Reincidente
(fls.
168),
terá
a
agravante compensada com a atenuante da confissão, nos termos do
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento de
Recurso Repetitivo (REsp n.o 1.341.370/MT), no qual se firmou o
posicionamento favorável a compensação integral, notadamente quando se
está diante de uma única condenação que configure a reincidência, o que se
verifica do caso em tela, mantida a pena fixada na primeira fase na segunda
etapa.
Registre-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC).
PENAL.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/04/2013, DJe 17/04/2013).
Ademais,
mesmo
diante
de
reincidência específica, o E. Superior Tribunal de Justiça, em decisão
proferida no HC 365.963/SP, firmou jurisprudência no sentido de que a
especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação integral
com a atenuante da confissão espontânea.
Confira-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
A
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRISIONAL FECHADO. PENA DE 4 ANOS DE
RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STJ. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
(...)
3. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
1.341.370/MT, firmou o entendimento de que,
aferidas as especificidades do caso concreto, "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência".
Em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido
que a especificidade da reincidência não
obstaculiza sua compensação com a atenuante da
confissão espontânea.
4. Tratando-se de condenado que registra apenas
uma condenação transitada em julgado anterior,
não há qualquer óbice à compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, ainda que específica.
(...)
(STJ - HC 558.571/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
09/06/2020, DJe 15/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovada a causa de aumento de
pena do artigo 155, § 1o do Código Penal, a reprimenda foi elevada no
patamar de um terço, totalizada a pena final de um ano, seis meses e vinte
dias de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa, no patamar mínimo.
A reincidência específica impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por
expressa vedação legal, nos termos do artigo 44, inciso II e § 3o do Código
Penal.
O regime semiaberto será mantido,
em que pese os maus antecedentes, circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o que não comporta alteração ante o conformismo Ministerial.
Ainda que se considere o total da
reprimenda, descabe cogitar de fixação do regime aberto, por impeditivo
legal, ante a reincidência, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código
Penal.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação,
redimensionar a pena do apelante para um ano, seis meses e vinte dias de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de quatorze dias-multa, no
patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
1389982C
8
17
Declarações de
Votos
KLAUS MAROUELLI ARROYO
138E3E20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001677-79.2017.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.